Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750313-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SALVADOR LOPES DAS NEVES JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DECISÃO 1. Reclamação ajuizada por Salvador Lopes das Neves Júnior em razão das decisões de ID no 177544242 e no 178435741 proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF (autos no 0726991-31.2022.8.07.0001). 2. Na petição de ID no 53787232, págs. 1-11, o reclamante, em suma, sustenta que a pretensão é cabível como mecanismo de preservar a competência deste Tribunal, pois interpôs apelação contra a decisão que constituiu o pedido monitório em título executivo judicial, mas o reclamado considerou tratar-se de erro grosseiro e inviabilizou a aplicação da fungibilidade para que o recurso fosse recebido como agravo de instrumento. 3. Sustenta que a decisão recorrida tem natureza jurídica de sentença, nos termos do CPC, art. 701, § 2o e, por isso, é cabível a interposição de apelação, por aplicação analógica do CPC, art. 702, § 9o. 4. Destaca que a análise dos pressupostos de admissibilidade da apelação compete ao Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.010, § 3o), motivo pelo qual não poderia ter sido realizada pelo reclamado, que usurpou a competência da instância recursal. 5. Pede a procedência da reclamação para que a apelação interposta nos autos de origem seja processada e remetida ao Tribunal para apreciação dos requisitos necessários ao seu conhecimento e eventual julgamento. 6. O reclamante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça. 7. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (ID no 53856386), o apelante recolheu as custas (ID no 54152473 e no 54152474). 8. O Banco Bradesco S. A. foi intimado para se manifestar (ID no 54188959) e opôs impugnação no ID no 54863611. 9. O Ministério Público, em cota elaborada pelo Dr. José Valdenor Queiroz Júnior, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 54872401). 10. Cumpre decidir. 11. A Reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do CPC, art. 988, II, e do Regimento Interno deste TJDFT, art. 196, parágrafo único. 12. Considerando que a competência para examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação é da segunda instância desta Corte, determino a remessa dos autos do processo no 0726991-31.2022.8.07.0001 para esta Relatoria. 13. Em consequência, julgo prejudicada a reclamação. 14. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília. 15. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO